Tribunal: TJBA
Processo: 0001924-71.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001924-71.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE SOUZA PORTO SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ACRÉSCIMO DE 70%. ALEGADA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças salariais decorrentes do acréscimo de 70% previsto no Plano de Carreira do Magistério do Município de Catolândia, bem como de reconhecimento da ilegalidade da suposta redução de carga horária sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o efetivo exercício de jornada de 40 horas semanais no período de 2006 a 2009, apto a ensejar o pagamento do acréscimo remuneratório de 70%; (ii) estabelecer se houve redução ilegal de carga horária e de vencimentos sem observância do devido processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe satisfatoriamente.

Os documentos juntados, consistentes em termo de posse, legislação municipal e contracheques esparsos, não demonstram de forma contínua e segura o exercício da jornada de 40 horas semanais no período indicado.

A ausência de prova do exercício da carga horária integral impede o reconhecimento do direito ao acréscimo de 70% sobre o salário-base.

A alegação de redução ilegal da jornada sem processo administrativo pressupõe a demonstração prévia da existência de regime de 40 horas regularmente exercido, o que não restou comprovado.

A mera alegação de diminuição remuneratória, desacompanhada de documentação funcional suficiente e contemporânea, não autoriza a procedência do pedido.

Inexistindo comprovação da supressão indevida de vantagem ou de alteração unilateral da jornada, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao servidor público comprovar o efetivo exercício da jornada que fundamenta pedido de diferenças salariais. 2. A ausência de prova documental suficiente impede o reconhecimento de vantagem remuneratória prevista em plano de carreira. 3. A alegação de redução de carga horária sem processo administrativo exige demonstração prévia da efetiva submissão ao regime anterior. 4. A insuficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.